Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-95.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. MANTIDO. MATÉRIA AVENTADA APENAS EM SEDE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO APELADO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na petição inicial a parte apelante/autora indicou o valor da causa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em réplica, reafirmou o postulado na inicial. Foi apenas em sede recursal que defendeu que o valor da causa deveria corresponder à base de cálculo do IPTU, montante muito superior ao que havia indicado na petição inicial. O acolhimento do pugnado pelo apelante, além de configurar inovação recursal, haja vista não ter sido tal matéria debatida anteriormente, acabaria por gerar indesejada supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, além de malferir os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Dispõe o art. 99 do CPC que para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família.
2.1 No caso, a apelante não impugnou os documentos apresentados pela apelada, nem apresentou novos elementos que pudessem questionar a gratuidade de justiça deferida na origem. Gratuidade mantida.
3. No tocante aos honorários de advogado, o art. 85, § 8o, do CPC, estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Na hipótese, o valor da causa é de R$ 3.405,32.
3.1 Cabe a fixação dos honorários por equidade, estabelecendo um valor justo e razoável de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Note-se que a causa objeto do litígio não apresenta alta complexidade, tratando-se de uma obrigação de fazer, para a qual sequer foi necessária a instrução probatória, havendo apenas provas documentais.
4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.